Tribunal: STF
Processo: AI 754395
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. 
   EXECUÇÃO. CRÉDITO COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA. 
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.	A 
   verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação 
   do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
   situa-se no campo infraconstitucional.
	Agravo regimental a que
   se nega provimento.